Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700964-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANY MENDES SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante requereu gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica, juntou aos autos o contracheque. Não obstante, analisando tal documento, verifico que a agravante aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora